Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-55.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS – Ação visando cobrança de multa, por descumprimento do contrato, acolhida somente em parte, com a declaração de sua rescisão – Recurso da autora, visando cumprimento de cláusulas contratuais – Evidência documental no sentido de que não chegou a haver perfeito aperfeiçoamento do contrato, porque vasilhames que deveriam ser entregues à ré, para possibilitar o fornecimento do

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS – Ação visando cobrança de multa, por descumprimento do contrato, acolhida somente em parte, com a declaração de sua rescisão – Recurso da autora, visando cumprimento de cláusulas contratuais – Evidência documental no sentido de que não chegou a haver perfeito aperfeiçoamento do contrato, porque vasilhames que deveriam ser entregues à ré, para possibilitar o fornecimento do produto, não o foram – Multa que não era devida – Sentença mantida – Recurso improvido